Tribunal: TJMT
Processo: 0001976-83.2007.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001976-83.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 074.758.534-20 (APELADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIA GUEDES - CPF: 356.537.794-15 (APELADO), ALVARO MATIAS VALADAO - CPF: 010.085.181-90 (ADVOGADO), CLEUZA PEREIRA CERVANTE - CPF: 153.534.192-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE JOSE EVARISTO PEREIRA GUEDES (APELADO), EDILSON EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 440.566.994-53 (APELADO), EDSON EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 039.467.754-46 (APELADO), ERNANDES PEREIRA GUEDES - CPF: 550.697.541-49 (APELADO), ENEIDE PEREIRA GUEDES - CPF: 497.030.484-04 (APELADO), ELIANE PEREIRA GUEDES - CPF: 389.389.444-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – MOROSIDADE IMPUTADA AOS MECANISMOS DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Comarca de Paranatinga, que nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de José Evaristo Pereira Guedes e outros, declarou a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do executado José Evaristo Pereira Guedes (26.08.2006).
Considerou que a arrematação se deu em 15.10.2020, ou seja, após o falecimento da parte executada,
determinou
que se proceda o levantamento do valor depositado em favor da arrematante, com seus rendimentos. Por fim,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do CPC
.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito. Assegura que houve interrupção do prazo prescricional, diante da penhora efetiva, nos termos do art. 921, § 4o do CPC. Afirma que não houve intimação pessoal do credor para dar andamento no feito, e por esta razão, o feito não pode ser extinto.

Segue defendendo o prosseguimento do feito da execução em face dos sucessores após a nulidade dos atos processuais ocorridos a partir de 2006, salientando que o causídico do executado praticou atos processuais, apesar de não mais possuir instrumento de mandato válido. Justifica ainda que os apelados constituíram advogado que fora intimado de todos os atos processuais, contudo, somente comunicou o falecimento do primeiro executado em meados de 2021.

Alega o cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestar acerca da prescrição. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 151798897), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face de José Evaristo Pereira Guedes e outros, visando o recebimento de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais), decorrente do contrato de empréstimo bancário pessoal com taxa prefixada no. 321.045.446.275.

Durante o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
declarou a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do executado José Evaristo Pereira Guedes (26.08.2006).
Considerou que a arrematação se deu em 15.10.2020, ou seja, após o falecimento da parte executada,
determinou
que se proceda o levantamento do valor depositado em favor da arrematante, com seus rendimentos. Por fim,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do CPC (id. 151798890).

Irresignado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, requerendo a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do autor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014)

Idêntico é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL - CITAÇÃO DA PARTE RÉU NÃO EFETIVADA ATÉ DATA DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1. Não constatada desídia da parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente.

2.
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016)
”
(RAC n. 0035837-98.2009.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 11.02.2020 – negritei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal
.”
(RAC n. 1002334-54.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei)

In casu
, com a devida vênia, percebe-se claramente que o exequente, ora apelante, não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito em virtude da possível ocorrência da prescrição intercorrente, impedindo o seu reconhecimento.

Dessa forma, sequer houve o início da contagem de prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da parte, repiso, para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Ademais, também restou evidenciado que os autos não ficaram paralisados por culpa do exequente, e muito menos sem ser dado o devido andamento.

De se notar que ainda que o “
o
Leiloeiro manifestou-se aduzindo que o imóvel descrito na matrícula 1.461, constou de forma materialmente equivocada no referido auto de arrematação
.”
(id. 151798890)
.

Ademais, a habilitação dos herdeiros decorrente dos falecimentos de José Evaristo Pereira Guedes (26.05.20216) e Beatriz Maria Guedes (19.11.2021), somente ocorreu em 22.04.2021, e por esta razão, houve suspensão do processo, mesmo que os atos decisórios tenham sido praticados após o falecimento da parte.

Por conseguinte, não há como punir o exequente com o reconhecimento da prescrição intercorrente na espécie, precipuamente ante o fato de que a morosidade em questão se deu exclusivamente em razão dos mecanismos do serviço judiciário. A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor,
não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei e grifei).

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal a ação executiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023